Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-25.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), ANTONIO RAMOS ESCOBAR - CPF: 411.305.881-49 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA VITORIA FOGAÇA PAIM (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO RAMOS ESCOBAR - CPF: 411.305.881-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –
1.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES [MATERIALIDADE] QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE REVELAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO COMETIMENTO DOS DELITOS –
2.
IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– CONTEMPORANEIDADE COMPROVADA –GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO SUJEITO DEMONSTRADA
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Apenas se admite o acolhimento da tese de insuficiência da prova da materialidade delitiva se restar demonstrada, de forma incontestável, na prova pré-constituída no
habeas corpus
, haja vista a impossibilidade de, na via eleita, ocorrer dilação de provas, o que inocorreu no caso.

2.
É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e, em especial, a regularidade da instrução criminal, notadamente diante do perigo de fuga do distrito da culpa e da evidenciada periculosidade social do agente.

3. Não há falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6º, CPP); sendo irrelevantes as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo favorecido na ordem.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020886-25.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
que lhe decretou a prisão preventiva
nos autos n.º 1005963-68.2020.8.11.0040 (PJE), em que é investigado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 217-A, caput (estupro de vulnerável); art. 121, §2º, incisos III e V (homicídio qualificado pelo emprego de asfixia e para assegurar a ocultação de outro crime) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público relata que o paciente foi preso temporariamente no dia
03/09/2020
, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia alegando

a inexistência de prova da materialidade dos crimes imputados ao paciente,

os quais ocorreram há mais de uma década e até hoje não foi produzida qualquer prova de suas existências [
“o suposto cadáver, partes dele, cabelos ou fluidos”
]; além da falta de fundamentação jurídica válida na decisão segregatícia, porquanto amparada em
“meras suposições”
acerca da periculosidade do paciente, lastreadas na gravidade em abstrato dos delitos, em inobservância à obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais e dos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, bem como do dever de inércia e imparcialidade de jurisdição, haja vista a juntada aos autos, pela própria autoridade inquinada coatora, de postagens e notícias desabonadoras do paciente.

Noutra vertente, ressalta
a ausência do
periculum libertatis
imprescindível à decretação e manutenção da prisão preventiva,
porquanto carecem os autos de elementos concretos capazes de demonstrar em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a regularidade da persecução penal ou a higidez na colheita de provas, ao que se soma a
falta de contemporaneidade
entre os crimes supostamente ocorridos no longínquo mês de junho de 2010 e o decreto de prisão preventiva proferido em 11/09/2020, mormente quando nenhuma outra conduta ilícita fora imputada ao paciente desde então, ponderando, de outro lado, que em prol do increpado militam predicados pessoais abonatórios,
restando suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade e assim responda ao processo-crime, aplicando-se, ou não, medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 60730977 ao ID 60730980.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 62008484), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 64468975 ao ID 64468977.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
do
writ
(ID 65922974).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o writ merece ser submetido a julgamento.

Ao que ressai dos autos eletrônicos, no dia
01/06/2010
, foi registrado o boletim de ocorrência noticiando o desaparecimento de
Sara Vitória Fogaça Pain
, com 05 (cinco) anos de idade, a qual residia no Bairro Jardim Primavera, na cidade e comarca de Sorriso/MT.

Diante dos fatos, foi instaurado o inquérito policial, visando localizar o paradeiro da infante e apurar as circunstâncias de seu desaparecimento, sendo empreendidas inúmeras diligências pelas equipes de investigação da Delegacia de Polícia Judiciária de Sorriso/MT, que, todavia, restaram infrutíferas.

Somente, em
24/08/2020
, após ventilado na mídia o decurso de 10 (dez) anos sem a apuração dos fatos envolvendo a menor, a Delegacia de Polícia Judiciária Civil recebeu uma denúncia anônima, relatando informações sobre o desaparecimento da vítima.

Oportunamente, para evitar indesejável tautologia, transcrevo um excerto das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora nesse
mandamus
que bem resumem os fatos
:

“O comunicante declinou que, em conversa com uma pessoa, a qual não revelou o nome, esta lhe relatou que, quando do desaparecimento da menor, seu padrasto chegou em casa no fim da tarde com a camiseta suja de sangue, tendo uma das manchas o formato de uma "mão pequena", lembrando a de uma criança, ressaltando que poucos dias após, o padrasto repentinamente saiu de casa sem dar explicação.

O denunciante identificou o suspeito como Antonio Ramos Escobar, ora paciente, declinando que ele teria voltado a residir em Sorriso/MT com a mesma esposa da época, registrando na oportunidade o endereço deles.

A equipe de investigação, visando apurar a veracidade da denúncia, diligenciou no sistema SROP, constatando o registro de um boletim de ocorrência em 29 de julho de 2010, registrado por Margarida Alves de Lima, narrando que seu esposo, Antonio Ramos Escobar (o paciente), “do nada, sem motivos aparente lhe abandonou” (sic), embarcando em um ônibus com destino ao estado de Mato Grosso do Sul, deixando a família e várias contas para trás.

Com a identificação da esposa do suspeito, foram empreendidas diligências. Realizada a oitiva das testemunhas Alvenir de Siqueira e Edevino de Siqueira, ambos filhos de Margarida, os dois confirmaram os fatos relatados na denúncia, declinado que a genitora lhes confidenciou esses fatos, acrescentando que o suspeito trabalhava em uma obra próxima ao local onde Sara desapareceu, tendo Antonio, inclusive, declinado que ela costumeiramente passava por dentro da obra em que ele trabalhava.

Ambas as testemunhas afirmaram que o suspeito reagia de maneira estranha sempre que o assunto era em relação ao desaparecimento de Sara (fato que sempre teve grande comoção social na cidade), demonstrando nítido incômodo com o assunto, determinando, inclusive, em dada oportunidade, que o aparelho de televisão fosse desligado, em razão de estar noticiando o desparecimento da menor.

Diante destes fatos e dos demais documentos que constam nos autos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária do ora paciente, viabilizando a oitiva da testemunha Margarida Alves de Lima (a esposa) e para salvaguardar a aplicação de lei penal, diante do risco do paciente se evadir ou tentar coagir a testemunha.

Após instado o Parquet, o Juízo, em 03 de setembro de 2020, considerando a necessidade da oitiva da testemunha Margarida, havendo informações que o paciente seria pessoa violenta e com grande influência sobre ela, podendo influenciá-la a mudar os fatos, além do risco de fuga do paciente e dos indícios de autoria, decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de 05 (cinco) dias (anexo).

O mandado de prisão temporária foi cumprido em 08 de setembro de 2020, sendo procedida a oitiva da testemunha Margarida, que confirmou todos os fatos relatos pelos seus filhos, acrescentando que após o paciente retornar do Mato Grosso do Sul, em um momento em que estavam pedalando próximo a AABB, ele repentinamente comentou que aquele era o lugar em que Sara havia desaparecido, declinado ter flagrado o paciente em outra oportunidade com seu órgão genital para fora da calça na presença de algumas crianças.

O paciente foi interrogado em 08 de setembro de 2020, oportunidade em que negou os fatos, afirmando que estava no estado de Mato Grosso do Sul quando do desaparecimento de Sara,

tomando conhecimento quanto aos fatos cerca de 08 meses depois, quando do seu retorno.

Novamente interrogado em 09 de setembro de 2020, o paciente então confessou de forma pormenorizada ter estuprado, matado e ocultado o corpo da vítima Sara Vitoria Fogaça Paim no ano de 2010, relatando que trabalhava como auxiliar de pedreiro em uma obra, tendo abordado a vítima nas proximidades e a convidado a acompanhá-lo até a obra em que trabalhava, local em que a estuprou e após, sem saber o que fazer com ela, passou a esganá-la até seu óbito, colocando o corpo dela em um saco branco que tinha na construção, e o levando até um terreno que tinha mato alto, onde ingressou até certo ponto e enterrou o corpo da vítima.

Diante destes fatos, Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva, tendo o Juízo, após instado o Parquet, deferido a medida, diante da periculosidade do paciente e dos veementes indícios de reiteração delitiva, registrando o risco de fuga, visto que, quando dos fatos, evadiu-se do distrito da culpa apenas com a roupa do corpo, sem sequer comunicar a sua esposa

(decisão em anexo).

Ressalta-se que os depoimentos colhidos evidenciam que o paciente possui ímpeto de cunho sexual para satisfazer sua lascívia, não importando com os atos ou as consequências, destacando as notícias declinando outra possível vítima do paciente.

Informo que foi distribuída a ação penal nº 1007172-72.2020.811.0040, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04 de dezembro de 2020, às 14:30 horas”
(cf. ID 64468977).

Feitas essas breves digressões, passo, pois, a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão
não merece prosperar
.

Logo de início, destaco que é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos delitos de
estupro de vulnerável, homicídio qualificado e ocultação de cadáver
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o possível envolvimento do increpado nos delitos que lhe são imputados
, que, inclusive, teria confessado minudentemente as condutas na Delegacia, e

como leciona Guilherme de Souza Nucci,
“quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é

destruído pelo agente, [...] inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que

indireto, ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas

[...].”

(Código de Processo Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 350).

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria e materialidade, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou dos indícios, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita
.

Ademais, é cediço que provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório, e embora não se admita a instauração de processos temerários, levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório concreto, nessa fase processual deve ser privilegiado
o princípio do
in

dubio pro societate
.

Pois bem.

No que concerne ao
periculum libertatis
, por sua vez, tem-se que a magistrada da instância singela concluiu pela imprescindibilidade da constrição ambulatorial com base em fatores igualmente concretos e atrelados à hipótese dos autos, quais sejam, a
gravidade em concreta dos delitos,
evidenciada pela forma como perpetrados, e a
possibilidade de

fuga do réu do distrito da culpa,
como já teria feito em outra oportunidade, as quais evidenciam o gravame à

ordem pública

e o risco à

regularidade da futura aplicação da lei penal
,
respectivamente.

Fosse pouco, a MM. Juíza apontou o
perigo da reiteração delitiva
, sob o argumento que a própria esposa do paciente, casada com o mesmo há 37 anos, declarou que já flagrou o marido em atos libidinosos na frente de crianças. Além disso, após a circulação na mídia acerca de sua prisão, sobreveio notícias de outra possível vítima do paciente, cujos fatos já estariam sendo apurados.

E essa conclusão, a toda evidência, decorre de uma avaliação de toda a situação concreta que aponta o perigo que o sujeito representa ao meio social, resultante da forma como cometidas as condutas delituosas, não se traduzindo em mera presunção da periculosidade que o increpado apresenta ao meio social com base em meras ilações ou conjecturas desprovidas de fundamento empírico concreto, como quer fazer crer o impetrante.

Em sendo assim, resta evidente que o modo de agir empregado no cometimento dos delitos sexuais revela o inequívoco perigo que o suspeito representa à sociedade, a justificar que seja retirado cautelarmente do meio social para garantir a ordem pública.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firmado no sentido de que
“A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade social do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime”
(HC 168150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 11-12-2019

PUBLIC 12-12-2019) – destaquei.

Desta feita, porque as razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora bem esclarecem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, não
há como afirmar que
a decisão combatida é teratológica, desprovida de fundamentação ou mal motivada, tampouco que o aludido pronunciamento judicial não guarda contemporaneidade com os fatos delituosos,
na medida em que foram indicados os elementos de convicção concretos e contemporâneos que levaram a d. magistrada a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente o increpado do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Da mesma forma, entendo que conceder a liberdade ao segregado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, por ora, apresenta-se medida desaconselhada, até mesmo porque, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto

apresenta-se legal e adequadamente imposta para
salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal
, não havendo falar em ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, tampouco em sua desproporcionalidade ao caso em apreço.

Diante deste cenário, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020